Tribunal: STF
Processo: ARE 1394682
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO. FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. 



    1. O real valor da indenização pela desapropriação da área descrita na inicial foi bem fixado com base no laudo pericial, nos termos do artigo 14 do Decreto-Lei 3.365/41. 



    2. No que tange aos juros moratórios, nos termos do artigo 15-B do Decreto-Lei 3.365/41, devem ser a razão de 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. Juros compensatórios devidos no patamar de 12% ao ano (súmula 618 do STF), a partir da imissão na posse, tendo como termo final o momento da expedição do precatório. Correção monetária a partir do laudo, aplicando-se o IPCA-E. 



    3. Honorários advocatícios fixados em 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e aquele fixado na sentença. 



    4. Sentença que se mantém em sede de reexame necessário, acrescendo-se tão somente o índice de correção monetária omitido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5°, XXIV, da CF. Sustenta, em essência, que, quanto ao procedimento de desapropriação, “o STF julgou em definitivo a ADI nº 2.332, cassando a liminar anteriormente deferida, caindo por terra a fundamentação do v. acórdão, ao negar os juros compensatórios com a incidência de 6% ao ano, conforme preceitua o art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/41”.



    A pretensão recursal merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Quanto aos juros compensatórios, são devidos no patamar de 12% ao ano (súmula 618 do STF), a partir da imissão na posse, 04/11/2013 (Súmula nº 113, STJ), e ao menos até a decisão proferida pelo STF no julgamento da ADI nº 2332, diante da ausência de modulação de seus efeitos, tendo como termo final o momento da expedição do precatório (art. 100, § 12, da CF).



    Com efeito, o acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao apreciar a ADI 2332, decidiu pela constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação. Confira-se a ementa do julgado:



    Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.



    (ADI 2332, de minha relatoria)



    A decisão do Plenário desta Corte não sofreu qualquer modulação, razão pela qual aplica-se a regra geral das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, qual seja, a eficácia ex tunc.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Invertam-se os ônus decorrentes da sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator